Tribunal: CARF
Processo: 16327.721093/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. TESE PONTE. NÃO ENFRENTAMENTO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
A ausência de irresignação em recurso especial de tese que não tem como consequência jurídica manter ou infirmar o julgado não gera como consequência o não conhecimento do recurso. O recurso especial deve enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar o julgado, apenas.
RECEITA. PIS. COFINS. CONCEITO JURÍDICO.
Sem prejuízo das valiosas contribuições de outras ciências, receita é um conceito jurídico, nomeadamente, o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições (RE 606107 / RS) ou, como sinônimo, aquisição de relação jurídica apreciável economicamente.
ADQUIRIR RECEITA. PIS. COFINS.
Para se afirmar que uma pessoa auferiu receita, é necessário que tenha ingressado no patrimônio desta pessoa relação jurídica nova e positiva.
INCORPORAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO. DIFERENÇAS.
Incorporação e transformação são conceitos inconfundíveis e, em larga medida antagônicos. Na transformação não há sucessão de empresas, na incorporação sim. Na transformação não há dissolução ou extinção, na incorporação, sim.
INCORPORAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES.
Tratando-se de incorporação, por expressa dicção legal, aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada (Art. 227 § 3° da LSA), isto é, a ação da incorporada não é a ação da incorporadora, uma é substituída pela outra.
AÇÕES. ATIVO IMOBILIZADO. INTANGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da publicação da Resolução CMN no 2.690, de 2000 as corretoras de valores não precisavam mais ser titulares de títulos associativos (das Bolsas organizadas como S/A) para exercerem a sua atividade lícita, não precisavam mais ser titulares de títulos associativos para manutenção das atividades da companhia.
Pelo mesmo motivo apontado acima (as ações não serem necessárias para a manutenção das atividades da companhia) e por serem as ações bens não corpóreos, descabida a sua classificação como ativo permanente.
AÇÕES. ATIVO CIRCULANTE. VENDA. TÉRMINO DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
Ações vendidas antes do término do exercício social subsequente ao da aquisição devem classificar-se no ativo circulante.
RECEITAS TÍPICAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTE VINCULANTE.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.
BANCOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITAS TÍPICAS.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral a venda de ações é atividade típica dos bancos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721093/2012-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.025 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. TESE PONTE. NÃO ENFRENTAMENTO.
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
A ausência de irresignação em recurso especial de tese que não tem como
consequência jurídica manter ou infirmar o julgado não gera como
consequência o não conhecimento do recurso. O recurso especial deve
enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar o julgado, apenas.
RECEITA. PIS. COFINS. CONCEITO JURÍDICO.
Sem prejuízo das valiosas contribuições de outras ciências, receita é um
conceito jurídico, nomeadamente, “o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições” (RE 606107 / RS) ou, como sinônimo, aquisição de relação jurídica
apreciável economicamente.
ADQUIRIR RECEITA. PIS. COFINS.
Para se afirmar que uma pessoa auferiu receita, é necessário que tenha
ingressado no patrimônio desta pessoa relação jurídica nova e positiva.
INCORPORAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO. DIFERENÇAS.
Incorporação e transformação são conceitos inconfundíveis e, em larga medida
antagônicos. Na transformação não há sucessão de empresas, na incorporação
sim. Na transformação não há dissolução ou extinção, na incorporação, sim.
INCORPORAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES.
Tratando-se de incorporação, por expressa dicção legal, “aprovados pela
assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação,
extingue-se a incorporada” (Art. 227 § 3° da LSA), isto é, a ação da
incorporada não é a ação da incorporadora, uma é substituída pela outra.
AÇÕES. ATIVO IMOBILIZADO. INTANGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
A partir da publicação da Resolução CMN no 2.690, de 2000 as corretoras de
valores não precisavam mais ser titulares de títulos associativos (das Bolsas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721093/2012-17
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

organizadas como S/A) para exercerem a sua atividade lícita, não precisavam
mais ser titulares de títulos associativos para “manutenção das atividades da
companhia”.
Pelo mesmo motivo apontado acima (as ações não serem necessárias para a
manutenção das atividades da companhia) e por serem as ações bens não
corpóreos, descabida a sua classificação como ativo permanente.
AÇÕES. ATIVO CIRCULANTE. VENDA. TÉRMINO DO EXERCÍCIO
SUBSEQUENTE.
Ações vendidas antes do término do exercício social subsequente ao da
aquisição devem classificar-se no ativo circulante.
RECEITAS TÍPICAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTE
VINCULANTE.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral “as receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas
ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas”.
BANCOS. VENDA DE AÇÕES. RECEITAS TÍPICAS.
Nos termos do tema 372 de Repercussão Geral a venda de ações é atividade
típica dos bancos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordaram os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer,
em 22/02/2024, do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. No mérito, por maioria
de votos, deu-se provimento ao recurso, tendo o relator e os Conselheiros Rosaldo Trevisan e
Vinícius Guimarães votado ainda em 22/02/2024, e vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional contra o Acórdão 3201-009.278, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCORPORAÇÃO DA CBLC
PELA BOVESPA HOLDING. SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS AÇÕES DA CBLC
PELAS AÇÕES DA BOVESPA HOLDING.
A desmutualização das bolsas e a incorporação da CBLC pela BOVESPA HOLDING
não implicaram a dissolução de que trata o art. 61 do Código Civil e tampouco a
devolução de patrimônio aos associados e acionistas. As antigas ações da CBLC, que se
encontravam classificadas no ativo permanente do contribuinte, foram substituídas por
ações da BOVESPA HOLDING, as quais foram emitidas em quantidade equivalente ao
valor monetário das ações substituídas, uma vez que representativas da mesma fração de
patrimônio.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
DAS BOLSAS.
A receita auferida com a venda das ações da BOVESPA HOLDING, recebidas em
conversão das ações da CBLC está excluída das bases de cálculo do PIS e da Cofins por
se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art. 3o, § 2o, inc. IV, da Lei
no 9.718/1998.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCORPORAÇÃO DA CBLC
PELA BOVESPA HOLDING. SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS AÇÕES DA CBLC
PELAS AÇÕES DA BOVESPA HOLDING.
A desmutualização das bolsas e a incorporação da CBLC pela BOVESPA HOLDING
não implicaram a dissolução de que trata o art. 61 do Código Civil e tampouco a
devolução de patrimônio aos associados e acionistas. As antigas ações da CBLC, que se
encontravam classificadas no ativo permanente do contribuinte, foram substituídas por
ações da BOVESPA HOLDING, as quais foram emitidas em quantidade equivalente ao
valor monetário das ações substituídas, uma vez que representativas da mesma fração de
patrimônio.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
DAS BOLSAS.
A receita auferida com a venda das ações da BOVESPA HOLDING, recebidas em
conversão das ações da CBLC está excluída das bases de cálculo do PIS e da Cofins por
se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art. 3o, § 2o, inc. IV, da Lei
no 9.718/1998.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

1.2. Insurge-se a representante do Erário contra o afastamento da incidência das
contribuições sobre a venda de ações decorrente do processo de desmutualização da bolsa de
valores de São Paulo, em específico, contra o entendimento exclusão desta receita da incidência
das contribuições na forma do artigo 3° § 2° inciso IV da Lei 9.718/98 por se tratar de alienação
de ativo permanente e contra o afastamento desta receita da base de cálculo das contribuições
posto que vendas de ações não constituem receitas típicas de instituições financeiras.
1.2.1. Para demonstrar a divergência a Recorrente aponta os seguintes acórdãos
paradigmas desta Turma (que serão abordados de forma detida em juízo de prelibação):
Processo no 19740.720016/201087
Recurso no Especial do Procurador
Acórdão no 9303007.621 – 3a Turma
Sessão de 20 de novembro de 2018
Matéria PIS E COFINS AI
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BANCO MAXIMA S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. "DESMUTUALIZAÇÃO".
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem
ser registradas no Ativo Circulante.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO
OU
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Para as pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores
mobiliários, que têm por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por
conta própria e de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento ou receita bruta operacional, que abrange as receitas decorrentes da
alienação de ações classificadas no Ativo Circulante.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. "DESMUTUALIZAÇÃO".
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F, recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas dentro do mesmo ano, devem
ser registradas no Ativo Circulante.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO
OU
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Para as pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores
mobiliários, que têm por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por
conta própria e de terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento ou receita bruta operacional, que abrange as receitas decorrentes da
alienação de ações classificadas no Ativo Circulante.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Processo no 16327.721516/2012-91
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-010.691 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de setembro de 2020
Recorrente BANCO INTERCAP S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 05/08/1994 a 06/01/1998
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no
curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização
da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros
de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses
após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento / receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas
típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa
Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas
“desmutualização”.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Os juros de mora devem incidir sobre todo o crédito tributário, inclusive sobre a multa
de ofício, por se tratar de exigência decorrente dos tributos exigidos. Súmula CARF no
108.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargo Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento parcial em razão da Súmula CARF no 108
(grifos no original).
1.2.2. No mérito, após narra o histórico que antecedeu o processo de
desmutualização das bolsas de valores, a Recorrente destaca que:
1.2.2.1. Não houve imposição do poder público de tipo societário das bolsas de
valores, mas sim a criação de uma faculdade, ou continuar a ser uma associação
ou tornar-se uma sociedade anônima, sendo que a escolha de um ou outro tipo
coube aos antigos associados das bolsas;
1.2.2.2. Ao final do processo de desmutualização as antigas associações foram
extintas (e não cindidas, fundidas ou incorporadas – institutos apenas permitidos
para as sociedades empresárias);
1.2.2.2.1. Desta forma, nos termos do artigo 61 do Código Civil, o
patrimônio das antigas associações foi devolvido (de acordo com a quota
parte) aos associados, que transacionaram os valores recebidos por ações
das novas companhias;
1.2.2.2.2. “Assim, a Contribuinte deveria ter oferecido à tributação os
valores do patrimônio das associações extintas que lhe foram devolvidos,
uma vez que se tratavam de entidades isentas” na forma do artigo 17 da
Lei 9.532/97;
1.2.2.3. O Ofício Circular Bovespa 225/2007-DG e o Parecer Normativo CST
108/78 são uníssonos em afirmar que o patrimônio adquirido com a intenção de
alienação deve ser registrados no Ativo Circulante e o patrimônio adquirido com o
fim de permanência deve ser registrado no Ativo Permanente;
1.2.2.3.1. In casu, a Recorrida adquiriu patrimônio em agosto de 2007
alienando-o dois meses depois.
1.2.2.3.2. Ademais, a Recorrida subscreveu procuração para alienação das
ações com a BOVESPA o que demonstra, claramente, a intenção de venda;
1.2.2.3.2.1. O contrato de alienação não é um contrato de adesão, a
Recorrida poderia subscrevê-lo ou não, e ainda que fosse um
contrato de adesão, a Recorrida sabia de antemão que não poderia
manter as ações em seu patrimônio;
1.2.2.3.3. Desta forma, não houve venda de ativo permanente, mas de ativo
circulante, o que afasta a incidência do quanto descrito no artigo 3° § 2°
inciso IV da Lei 9.718/98;
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

1.2.2.4. O valor recebido pela Recorrida integra a sua receita bruta operacional,
de sua atividade típica (nos termos da Circular BACEN 1.273/87), devendo, por
tal motivo, ser tributada pelas contribuições em debate.
1.3. Após juízo de prelibação positivo (que será retomado a seguir) a Recorrida
apresentou Contrarrazões em que, após historiar as operações que antecederam e sucederam a
desmutualização, destaca:
1.3.1. O Recurso Especial não deve ser admitido pois há fundamento autônomo
do Acórdão Recorrido que não foi atacado, a saber, mera existência de sub-
rogação real “em que não há elemento volitivo nem atos de alienação e posterior
aquisição de um bem novo capazes de justificar a adoção de uma nova
classificação contábil”;
1.3.2. Não houve extinção da CBLC mas incorporação de suas ações pela
Bovespa Holding S/A, com a consequente transformação das ações da CBLC nas
ações da Bovespa Holding S/A;
1.3.3. O artigo 2.033 do Código Civil permite a cisão e transformação de
associações em S/A e foi justamente o que aconteceu no caso em liça, a CBLC foi
cindida, incorporada e, ao mesmo tempo, transformada na Bovespa Holding S/A;
1.3.4. “Não houve aquisição e ingresso de novos bens no ativo do Recorrido:
eles já estavam registrados. Portanto, é natural que as ações, por
corresponderem exatamente aos ativos anteriormente registrados, deveriam
permanecer contabilizadas de forma idêntica, ou seja, no ativo permanente”;
1.3.5. A intenção de venda deve ser observada desde a data da aquisição dos
títulos associativos da CBLC e não no momento da transformação das ações da
CBLC em ações da Bovespa Holding S/A;
1.3.6. A Recorrida é um banco e não uma sociedade corretora, logo, venda de
ações não se configura como atividade típica/operacional;
1.3.7. Faturamento, enquanto base de cálculo do PIS/COFINS sob a égide da Lei
9.718/98 é somente a receita decorrente de venda de mercadorias e prestação de
serviços e venda de ações não é venda de mercadorias ou prestação de serviços;
1.3.8. A incorporação, para o acionista, é uma sub-rogação real e não uma
aquisição, vez que este não tem qualquer ingerência na substituição da sociedade
incorporada pela sociedade incorporadora.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas desta Câmara Superior
e não alterados por esta em sede de embargos. Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação
legislativa questionada (artigo 3° § 2° inciso IV da Lei 9.718/98, artigo 61 do Código Civil,
artigo 179 da LSA). Os paradigmas, desta Turma, versam sobre as matérias devidamente
prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de
Turma Ordinária. Há Precedente Vinculante no tema receitas das instituições financeiras
tributadas pelas contribuições sob a égide da Lei 9.718/98 (RE 609.096 – Tema 372), porém, a
conclusão do Acórdão do Egrégio Sodalício é a mesma dos Acórdãos Paradigmas e Recorrido,
são tributadas pelas contribuições, além da venda de mercadorias e prestação de serviços, as
receitas das atividades típicas das instituições financeiras, a divergência, como logo ver-se-á, está
justamente na qualificação da venda de ações como atividade típica das instituições financeiras.
2.1.1. Há similitude de fato jurígeno, nomeadamente, venda de ações recebidas no
âmbito da desmutualização das bolsas de valores por instituição financeira:
Acórdão Recorrido:

Acórdão 9303-007.621:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

Acórdão 9303-010.691:

2.1.2. Também é indiscutível que em dois temas foi dada intepretação jurídica
divergente para este mesmo fato jurígeno: no acórdão recorrido, tratou-se a receita da venda de
ações como excluída da base de cálculo das contribuições, nos termos artigo 3° § 2° inciso IV da
Lei 9.718/98, por se tratar de ativo permanente, bem como afastou-se a incidência das
contribuições vez que estas incidem sobre receitas típicas das pessoas jurídicas e a venda de
ações não é receita típica para uma instituição financeira; nos paradigmas entenderam-se, pelo
afastamento do quanto descrito no artigo 3° § 2° inciso IV da Lei 9.718/98, posto que a venda de
ações caracteriza-se como venda de ativo circulante, e, que a venda de ações é atividade típica
das instituições financeiras, logo a receita desta venda é tributada pelas contribuições.
Acórdão Recorrido:
DESMUTUALIZAÇÃO DA BOVESPA E DA BM&F. INCORPORAÇÃO DA CBLC
PELA BOVESPA HOLDING. SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS AÇÕES DA CBLC
PELAS AÇÕES DA BOVESPA HOLDING. A desmutualização das bolsas e a
incorporação da CBLC pela BOVESPA HOLDING não implicaram a dissolução de que
trata o art. 61 do Código Civil e tampouco a devolução de patrimônio aos associados e
acionistas. As antigas ações da CBLC, que se encontravam classificadas no ativo
permanente do contribuinte, foram substituídas por ações da BOVESPA HOLDING, as
quais foram emitidas em quantidade equivalente ao valor monetário das ações
substituídas, uma vez que representativas da mesma fração de patrimônio
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ALIENAÇÃO ONEROSA DAS AÇÕES
RECEBIDAS EM SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS TÍTULOS PATRIMONIAIS
DAS BOLSAS. A receita auferida com a venda das ações da BOVESPA HOLDING,
recebidas em conversão das ações da CBLC está excluída das bases de cálculo do PIS e
da Cofins por se tratar de alienação de patrimônio próprio, amparada pelo art. 3o, § 2o,
inc. IV, da Lei no 9.718/1998.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

Acórdão 9303-007.621:
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. VENDA DE AÇÕES. "DESMUTUALIZAÇÃO".
REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE. Classificam-se no Ativo Circulante as
disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As
ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F, recebidas em virtude da operação chamada
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa e BM&F), negociadas
dentro do mesmo ano, devem ser registradas no Ativo Circulante.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Para as pessoas jurídicas que exercem atividade de corretora de valores mobiliários, que
têm por objeto a subscrição e a compra e venda de ações, por conta própria e de
terceiros, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento ou receita bruta
operacional, que abrange as receitas decorrentes da alienação de ações classificadas no
Ativo Circulante.
Acórdão 9303-010.691:
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente.
As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da
operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e
da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro
do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo
Circulante.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento / receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas
da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A.,
recebidas em decorrência das operações societárias denominadas “desmutualização”.
2.1.3. Em contrarrazões a Recorrida argumenta o NÃO CONHECIMENTO do
Especial posto que MATÉRIA INDEPENDENTE capaz de manter o julgado recorrido NÃO
FOI ENFRENTADA, a saber, a ocorrência de mera sub-rogação real “em que não há elemento
volitivo nem atos de alienação e posterior aquisição de um bem novo capazes de justificar a
adoção de uma nova classificação contábil”.
2.1.3.1. Sem razão, no entanto.
2.1.3.2. Primeiro ponto, a sub-rogação real não é matéria independente capaz de
manter o julgado recorrido. A sub-rogação real é fundamento suposto ou pressuposto (ou ponte,
como queiram) do fundamento principal. É dizer, o fato de qualificar a operação de substituição
“compulsória” de títulos associativos por ações como sub-rogação real culmina por qualificar
esta operação como registrável no ativo permanente. Todavia, o simples fato da obrigatoriedade
do registro de uma operação no ativo permanente é infenso à tributação do PIS/COFINS. Para se
chegar a uma conclusão acerca da tributação do PIS/COFINS o intérprete deve lançar mão de
outra norma, o artigo 3° § 2° inciso IV da Lei 9.718/98. É por isto que destacou-se, em itálico no
item 2.1.2 as expressões por se tratar de ativo permanente e como venda de ativo circulante.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

Sem o complemento da Lei 9.718/98 a máxima conclusão que o intérprete pode chegar é se a
venda deve ser registrada no ativo circulante ou permanente.
2.1.3.3. De qualquer forma, os Paradigmas e a Procuradoria tratam da sub-
rogação real ou da compulsoriedade na venda das ações:
Recurso Especial:
Em outras palavras, a desmutualização das Bolsas brasileiras partiu de decisão interna
corporis das associações e de seus associados, detentores dos títulos de propriedade,
seguindo tendências mundiais do setor; não houve, repita-se, qualquer determinação
estatal para tanto. (...)
Em outros termos, o poder público instituiu uma faculdade para as bolsas de valores:
ou elas se constituem sob a forma de associações civis ou sob a forma de sociedades
anônima. (...)
Por outro lado, a classificação das ações subscritas como Ativo Circulante foi atacada
pela autuada e acolhida pela decisão recorrida. Argumentou o acórdão atacado que se
tratou de mera substituição de títulos patrimoniais registrados no ativo permanente por
ações, as quais devem ostentar idêntica qualificação contábil. Ora, essa argumentação
torna-se frágil quando analisamos os documentos apreciados tanto pela Fiscalização.
Pergunta-se: como alguém classifica ações adquiridas de outra pessoa jurídica como
Ativo Permanente se, desde sua aquisição, já havia um acordo para que fossem
alienadas?
Nesse ponto, consoante o Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Assunção de
Obrigações celebrado no âmbito da BOVESPA e também da Bolsa de Mercadorias &
Futuros, é possível constatar que o contribuinte já tinha pleno conhecimento de que
haveria alienação das ações recém adquiridas. Assim, o contribuinte sabia de
antemão que não poderia manter as ações em seu patrimônio. Desse modo, resta
evidente que essas ações não poderiam ter sido classificadas como bens do Ativo
Permanente ou não Circulante. (...)
Vale destacar que a desmutualização não é uma simples SUBSTITUIÇÃO DE
TÍTULOS PATRIMONIAIS por Ações, mas sim uma DEVOLUÇÃO DE
PATRIMÔNIO aos associados., conforme firmado no Termo de Verificação Fiscal.
Nesse sentido, a RFB já se pronunciou na Solução de Consulta COSIT n° 10, de 26 de
outubro de 2007, in verbis. (...)
Qualquer argumentação no sentido de que esse documento acima corresponde a um
contrato de adesão e que não refletiria sua intenção verdadeira, não merece ser acolhida.
Isso porque, mesmo que seja considerado um contrato de adesão, o fato é que a
Contribuinte sabia de antemão que não poderia manter as ações em seu patrimônio.
Desse modo, resta evidente que essas ações não poderiam ter sido classificadas como
bens do Ativo Permanente ou Não circulante.
Acórdão 9303-007.621:
No caso da Bovespa Holding S/A, tem-se que, em 27 de setembro de 2007, a ela foram
outorgados poderes para praticar todos os atos necessários à obtenção do registro de
oferta pública inicial de distribuição secundária de ações ordinárias de sua emissão,
inclusive no que se refere à distribuição, alienação ou qualquer outra forma de
transferência de ações ordinárias de emissão da Companhia. Também foi assinado o
“Instrumento Particular de Contrato de Indenização e Outras Avenças”, onde foi
autorizada a alienação, no âmbito da Oferta, da quantidade de ações indicada no
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

instrumento de Mandato. Dessa forma, ficou claro que a recorrente pretendia vender,
no curso do exercício social, como o fez, parte das ações recebidas. (...)
Destaque-se que o acionista poderia ter optado por aderir ao referido termo nos moldes
do seu Anexo II, através do qual não haveria tal compromisso de venda, mas não
poderia alienar as ações, por qualquer forma, antes de passado o prazo de 2 (dois) anos,
contados do início das negociações em bolsa. Nesse caso, as ações poderiam ser
consideradas como investimento e registradas, em sua integralidade, no Ativo
Permanente.
Nessa toada, em atendimento ao art. 179, inciso I, da Lei no 6.404/1976, a corretora
deveria ter contabilizado os direitos sobre as ações no Ativo Circulante, uma vez que,
em decorrência da modificação da natureza jurídica dos direitos possuídos,
caracterizada pela devolução dos títulos patrimoniais e o recebimento das ações, o
momento da criação das sociedades anônimas era que devia ter sido considerado como
marco inicial para se averiguar a intenção de alienar aquele determinado ativo, com
vistas a classifica-lo no Ativo Circulante ou no Ativo Permanente.
Acórdão 9303-010.691:
“Em face de todos os elementos probantes acima citados, assim como em decorrência
da própria formatação das operações negociais efetuadas, é de se concluir que a
Recorrente obteve, com a desmutualização, ações de terceiros com a intenção (ou
compromisso) de posterior alienação e que, efetivamente, como compromissado,
vendeu as ações no mesmo exercício de sua aquisição (ano 2007). (...)
O que houve, juridicamente, foi a devolução à recorrente dos valores que correspondiam
aos títulos patrimoniais que detinha, embora não devolvidos em espécie, mas utilizados
na obtenção/subscrição de ações das novas sociedades (Bovespa Holding S/A e da
BM&F S/A), muito embora todas as operações societárias tenham sido conduzidas para
tentar contornar o negócio jurídico efetivamente ocorrido, estruturadas com a aparência
de “cisão seguida de incorporação”. (...)
Logo, caracterizada a necessidade de registro no ativo circulante. A intenção de venda é
notória, pois registrada, inclusive, em caráter público, tanto a criação da Bovespa
Holding S.A. em agosto de 2007, quanto a Oferta Pública Inicial (IPO) das ações em
outubro de 2007, conforme pode ser atestado, a título ilustrativo, no informativo
publicado
na
“Revista
Bovespa”(site
www.bmfbovespa.com.br/InstSites/RevistaBovespa/104/Capa.shtml),
além
dos
prospectos transcritos no acórdão recorrido. (...)
Evidente o intuito da “desmutualização”, sob o aspecto financeiro, ao “substituir” títulos
patrimoniais de associação sem fins lucrativos em ações negociáveis por valores
substancialmente superiores, visando à obtenção de lucro com a receita da venda de
parcela das ações recebidas, o que, destaque-se, não é irregular, desde que se recolham
os tributos devidos, decorrentes da obtenção das receitas”.
2.1.3.4. Da leitura dos excertos acima resta claro que enquanto no Acórdão
recorrido a Turma Ordinária entendeu que a Recorrida foi vítima de uma compulsória sub-
rogação real (que lhe resultou em uma receita de mais de 40 milhões de reais, diga-se), nos
paradigmas, esta Câmara entendeu que a Recorrida voluntariamente vendeu ações que recebeu
em substituição de títulos associativos.
2.1.4. Superado o juízo de prelibação, era mesmo de rigor o conhecimento da
irresignação.

Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

2.2. Embora o assunto não seja novo nesta Casa, peço licença para fazer algumas
digressões. RECEITA - e todas as demais qualificações desta - É UM CONCEITO
JURÍDICO; sua definição independe da classificação contábil na lição cristalina do artigo 3° §
1° da Lei 9.718/98. Não que a contabilidade não seja importante, o é, como ciência em si e como
auxiliar ao direito. A contabilidade auxilia o jurista a entender a realidade pois ela registra os
efeitos da receita (e da despesa). Entretanto, não se pode tomar conceito contábil como conceito
jurídico, sob pena de aceitarmos o efeito (registro da receita) pela causa (auferir receita).
2.2.1. Com isto se quer dizer que, por mais valiosas que sejam (e são) as opiniões
do BACEN e da CVM acerca do local onde tal ou qual valor deve ser registrado, para se ter algo
como receita a primeira opinião a ser consultada é a do Egrégio Sodalício, até mesmo porque,
este, há muito, define em precedente vinculante receitas como “o ingresso financeiro que se
integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições” (RE
606107 / RS).

2.3. Evidentemente, sem nenhuma intenção (e até mesmo capacidade) de ajustar
ou de aclarar os votos dos Ministros do Tribunal Constitucional, parece haver aqui um excesso
de palavras.
2.3.1. Patrimônio é o conjunto das relações jurídicas apreciáveis economicamente.
Justamente por este motivo, o artigo 57 do Código Bevilaqua dispunha pela subsistência do
patrimônio “embora não constem de objetos materiais”. Não são bens (e tampouco, valores) que
compõe o patrimônio, mas relações jurídicas. Se há ingresso no patrimônio este é elemento
novo, de relação jurídica nova; não há aumento de patrimônio pelo aumento do valor do
patrimônio ou pelo número de bens que o compõe se não houver relação jurídica nova. Se o
conjunto patrimônio é composto de relações jurídicas, ele só pode aumentar quando somam-se
relações jurídicas; e não quaisquer relações jurídicas, somente as “dotadas de valor econômico”
(art. 91 do Código Civil 2002, que, por sinal, substituiu o artigo 57 citado). Portanto, “ingresso
financeiro” também é redundante, tudo o que está no patrimônio é apreciável economicamente, é
um ingresso com valor financeiro.
2.3.2. Desta forma, “ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo” significa aquisição de relação jurídica apreciável
economicamente, claro, relação jurídica positiva, que concede direitos ao titular. Para se afirmar
que uma pessoa auferiu receita, é necessário que tenha ingressado no patrimônio desta pessoa
relação jurídica nova, positiva e com valor econômico.

2.4. No caso em análise, a Recorrida tinha em seu patrimônio ações da CBLC,
até então sociedade fechada. As ações, além do direito a voto e de participar das decisões da
sociedade, garantiam à Recorrida o direito de transacionar com títulos e valores mobiliários
negociados por intermédio destas sociedades, direito este concedido apenas e tão somente aos
sócios, nos termos do artigo 25 da Resolução CMN 1.656/89 e de trecho do documento de fls.
223:
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

2.4. Após a Resolução CMN no 2.690, de 2000 autorizar que pessoas que não
possuíssem títulos patrimoniais das Bolsas, a CBLC (ao lado de outras associações) passou por
um processo que foi nomeado de desmutualização – nome que faz todo o sentido se pensarmos
que o resultado do processo foi o desaparecimento (a que título, na sequência) do aspecto
societário e, com elas, do aspecto de mutualismo (da biologia, relação entre indivíduos de
espécies diferentes, em que ambos são beneficiados pela interação) que marca as sociedades de
pessoas e o início de sociedades anônimas abertas que, como sociedades de capitais, prescindem
de affectio societatis – por sinal, é justamente o que quer dizer o seguinte trecho acima “o acesso
dos agentes de compensação e liquidação administrados pela CBLC será desvinculado da
participação societária na CBLC, constituindo relação contratual”.
2.4.1. A CBLC Sociedade Anônima Fechada passou por um processo nomeado de
incorporação. O primeiro passo deste processo foi a assinatura de um protocolo de intenções
entre a CBLC e da Bovespa Holding S/A. Por este protocolo restou definido que o patrimônio
líquido da CBLC, com todos os bens e direitos desta, seria avaliado e posteriormente
incorporado na Bovespa Holding S/A.
2.4.2. Desta feita, independentemente do debate acerca da possibilidade em tese
de uma associação transformar-se em S/A (em que há bons argumentos de lado a lado), esta
discussão não se coloca neste processo, pois, i) a CBLC de seu nascimento até a sua extinção
tinha como tipo societário Sociedade Anônima e ii) o que os documentos coligidos aos autos
estão a nos contar é que no caso não houve transformação, mas, sim, incorporação.
2.4.2.1. Rápido parêntesis. Transformação e incorporação são conceitos jurídicos
inconfundíveis, não existe transformação com efeito de incorporação e vice e versa. Uma das
características da transformação é a ausência de dissolução e liquidação (art.220 da LSA),
enquanto o elemento definitivo da incorporação é a dissolução e liquidação (art. 219 da LSA).
2.4.2.2. Ademais, na transformação uma pessoa jurídica (por óbvio) transforma-se
em outra, não há sucessão entre empresas ou entre patrimônios e, retornando ao nosso caso, aqui
claramente há uma sucessão. Há duas pessoas jurídicas; e, no nosso caso, a CBLC coexistia com
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

Bovespa Holding S/A. E mais! Após a incorporação a CBLC deixou de existir, foi extinta em
novembro de 2008.
2.4.2.3. Em segundo lugar, o protocolo de intenções já em seu preambulo fala em
incorporação – e repete inúmeras vezes a palavra incorporação. O protocolo de intenções
descreve um procedimento com protocolo, avaliação patrimonial, assembleias e concessão de
procuração aos administradores para praticar os atos que se façam necessários para implementar
a operação...; tudo como descrito nos artigos 227 e seguintes da LSA que tratam uma e
justamente do procedimento de incorporação.
2.4.3. Tratando-se de incorporação, por expressa dicção legal, “aprovados pela
assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a
incorporada” (Art. 227 § 3° da LSA), isto é, a CBLC deixou de existir, e suas ações foram
“substituídas por ações em tesouraria da incorporadora”. A Ação da CBLC não é a Ação da
Bovespa Holding S/A:

2.4.5. Portanto, ao receber ações da Bovespa Holding em substituição às ações da
CBLC, a Recorrida adquiriu relação jurídica nova e positiva, isto é, patrimônio e também
receita nova (que tipo, em instantes).

2.5. Com o antedito resta afastada a tese ponte da SUB-ROGAÇÃO REAL, por
sinal, absolutamente de somenos. Da lição mais básica do direito tributário – primeira, em
muitos cursos de direito espalhados pelo país –, a incidência tributária independe da vontade das
partes. Querendo ou não, se os fatos preenchem hipótese normativa há a incidência tributária.
2.5.1. Segundo, a prova dos autos nos conta que, para que ocorresse a
incorporação, os sócios da CBLC deveriam aprova-la em assembleia geral e, caso houvesse
dissidentes, estes receberiam ações na forma previamente analisada, podendo, inclusive contestar
a forma de análise e o valor atribuído a cada ação:
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

2.5.2. Com isto se quer dizer que a Recorrida concordou por meio de voto em
Assembleia com a incorporação; para chegar a tal conclusão basta notar que 1) a incorporação de
fato ocorreu (isto é, a maioria dos sócios da CBLC concordou com a incorporação) e 2) a
Recorrida não recebeu o valor das ações como dissidente. Aliás, não há qualquer sinal nos autos
ou fora dele que a Recorrida tenha proposto ou intentado propor ação alegando quaisquer dos
vícios do negócio jurídico na operação de incorporação, ou seja, a Recorrida não agiu em erro,
não entabulou o negócio ante dolo, coação ou lesão das partes ou de terceiros, e, até onde consta,
não estava em estado de perigo (ao menos não em um estado de perigo que fosse necessário mais
de quarenta milhões de reais para saná-lo – sabedores que a operação milionária é a
subsequente).

2.6. Em verdade, a tese da Recorrida parte de premissa já afastada: a de que o
momento da aquisição da ação vendida é o momento da aquisição da ação da CBLC e neste deve
ser analisada a natureza de ativo permanente da receita. A aquisição da ação da Bovespa Holding
S/A ocorreu em agosto de 2007; foi neste momento em que os direitos de acionista da Bovespa
Holding S/A adentraram o patrimônio da Recorrida, e nestes momentos devem ser observados a
natureza de ATIVO PERMANENTE OU CIRCULANTE das ações.
2.6.1. À época da aquisição das ações (2007), a conta de ativo permanente
subdividia-se em investimentos, ativo imobilizado, intangível e diferido (art. 178 § 1° da LSA).
Em investimentos, deveriam ser registradas “as participações permanentes em outras sociedades
e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

à manutenção da atividade da companhia ou da empresa” (art. 179, inciso III da LSA). O ativo
imobilizado destinava-se aos “direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade,
inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e
controle desses bens” (art. 179, inciso IV da LSA), diferindo este registro dos intangíveis apenas
pela natureza dos bens, aqui, incorpóreos, lá corpóreos. Por fim, deveriam ser registrados no
diferido “as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão,
efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem
tão-somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional” (art. 179, inciso V
da LSA).
2.6.2. De baixo para cima.
2.6.2.1. Para a Recorrida a entrada das ações não se configuraram como despesas
pré-operacionais – posto que ela estava em operação há muito – ou como gasto de restruturação
– ela, Recorrida, não foi transformada, cindida, incorporada ou passou por processo de fusão.
2.6.2.2. As ações também não se devem ser registradas no intangível, vez que, o
artigo 25 da Resolução CMN 1.656/89 que determinava que “somente pode ser admitida como
membro da Bolsa de Valores a sociedade corretora que adquirir o respectivo título
patrimonial”, foi revogado pela Resolução CMN no 2.690, de 2000. De outro modo, a partir da
publicação da Resolução CMN no 2.690, de 2000 as corretoras de valores não precisavam mais
ser titulares de títulos societários (das Bolsas organizadas como S/A) para exercerem a sua
atividade lícita, não precisavam mais ser titulares de títulos societários para “manutenção das
atividades da companhia”.
2.6.2.3. Pelo mesmo motivo apontado acima (as ações não serem necessárias para
a manutenção das atividades da companhia) e por serem as ações bens não corpóreos, descabida
a sua classificação como ativo permanente.
2.6.2.4. Ao final, os investimentos. Investimentos são as participações
permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no
ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa.
Ficou dito acima que as ações da Bovespa Holding S/A não eram (e não são) necessárias à
manutenção da atividade da Recorrida, sendo cumprido, portanto, um dos requisitos para o
enquadramento como investimentos; qual seja, não se destinar à manutenção das atividades da
empresa. Também ficou dito que ação concede ao titular o exercício de uma (de algumas, em
verdade) pretensões contra a emissora deste valor mobiliário, logo, ação é direito de qualquer
natureza.
2.6.2.4.1. Todavia, não basta serem direitos de qualquer natureza que não se
destinem à manutenção da atividade da companhia para o registro como investimento (e
consequentemente, como ativo permanente). Para o registro como investimento o ativo deve ser
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante. Ora, no ativo circulante
devem ser registrados “as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social
subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte” (art. 179 inciso I da
LSA) e as ações adquiridas pela Recorrida no exercício de 2007 foram, todas, realizadas antes
do término do exercício social subsequente, leia-se, de 2008 (em verdade, foram realizadas dois
meses após a aquisição).
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

2.6.3. Portanto, as ações da Bovespa Holding S/A não se qualificam como ativo
permanente, mas como ativo circulante e, consequentemente, as vendas destas ações não estão
acobertadas pela exclusão contida no artigo 3° inciso IV da Lei 9.718/98, como já se pronunciou
alguma Jurisprudência desta Casa (embora com frequência oscile e com a mesma frequência o
tema não seja votado por unanimidade) e, de forma absolutamente pacífica, a Jurisprudência
Judicial:
DESMUTUALIZAÇÃO. AÇÕES. REGISTRO CONTÁBIL. ATIVO CIRCULANTE.
As ações recebidas no processo de desmutualização devem ser registradas no Ativo
Circulante quando for a intenção do subscritor a sua alienação, segundo inteligência do
PN CST 108/78, o que se revela pelo prévio conhecimento de processo de oferta
pública. Caso contrário, sendo o interesse pela sua permanência em carteira, diante da
necessidade para o exercício de suas atividades, devem ser contabilizadas no Ativo
Permanente, subgrupo Investimentos. (Acórdão 3401-003.867)
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso
do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A
recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de
Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo
BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu
recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante. (Acórdão 9303-005.844)
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE
DO PA No 16327.000857/2010-67. BOVESPA E BM&F. OPERAÇÃO DE
DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULOS CONVERTIDOS EM AÇÕES DE S/A E
ALIENADOS CONFORME OBJETO SOCIAL DA AGRAVANTE. INCIDÊNCIA
DE PIS E COFINS.
6. A agravante tem como objeto social a compra e venda de títulos e valores
mobiliários, por conta própria ou de terceiros, portanto, a alienação de ações ocorrida no
período acima mencionado deveria ter sido contabilizada como ativo circulante da
empresa, com base no disposto na Lei n. 6.404/1976 (art. 179) e não no ativo
permanente. (Processo 0011804-81.2016.4.03.0000)

2.7. Embora também seja absolutamente lateral para a conclusão do presente
julgado, também não há que se falar em AUSÊNCIA DE VONTADE NA VENDA DAS
AÇÕES. Primeiro pelo já dito, a incidência tributária independe da vontade das partes, a
Recorrida aceitou a incorporação e todas as suas condições (inclusive, as de venda das ações) e
não há qualquer prova de tentativa de anular o negócio jurídico supostamente viciado (venda das
ações); não há meio termo neste ponto, ou a vontade da Recorrida encontrava-se viciada e o
negócio jurídico é inválido, ou a vontade da Recorrida não encontrava-se viciada e o negócio
jurídico é válido.
2.7.1. De mais a mais, estamos em sede de direitos reais. Neste âmbito, a
separação entre corpus e animus encontra-se em um mausoléu - talvez até antes de SAVIGNY,
diga-se. Na imortal lição de JHERING (já que estamos no fértil terreno do eterno), assim como a
posse se demonstra com a posse (art. 1.196 do Código Civil), o desapossamento demonstra-se
com o desapossamento. A venda efetiva de todas as ações (e não apenas dos 35% previamente
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

combinados) menos de dois meses após a aquisição, demonstra que a intenção era mesmo de
vender as ações – tanto queria vender, que, efetivamente, vendeu.

2.8. Como antedito, o Egrégio Sodalício, em Precedente Vinculante (RE 609.096
– Tema 372) fixou que a BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS SOB A ÉGIDE DA LEI 9.718/98 é composta pelas receitas operacionais ou
típicas:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas. 1. A legislação histórica conectada ao
PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta
operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 2. Na mesma
direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo
no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de
prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto
do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem
as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido
pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED. 3. É possível conferir
interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS,
ante a base faturamento. 4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas
operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em
faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo
em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente
prescritas. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas
ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e
deduções legalmente prescritas”. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
2.8.1. Recorrente e Recorrida concordam com a tese acima exposta divergem
sobre se a RECEITA COM VENDA DE AÇÕES é típica para as INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. A Recorrente dispõe que as sociedades corretoras (dentre elas, as instituições
financeiras) tem como atividade típica a venda de ações nos termos de seu objeto social e nos
termos da Circular BACEN 1.273/87. Já a Recorrida atesta que a legislação citada pela
Recorrente é pertinente às sociedades corretoras, apenas, e ela, Recorrida é instituição
financeira.
2.8.2. Com a devida vênia aos esforços da Recorrida, acerta a Recorrente. O
próprio Ministro Toffoli, redator do magnífico voto vencedor que deu origem à tese de
Repercussão Geral acima, explicita:
“Sobre as receitas operacionais das instituições financeiras e congêneres, merece
registro o manual do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional –
COSIF5 (Circular no 1.273/87 do Bacen; art. 4o, XII, da Lei no 4.595/64; art. 61 da Lei
no 11.941/09), o qual, ao versar sobre o modelo de demonstração de resultado, aponta
que são operacionais as receitas da intermediação financeira, a qual abrange, por
exemplo, as decorrentes de (i) operações de credito; (ii) operações de arrendamento
mercantil; (iii) operações de venda ou de transferência de ativos financeiros: (iv)
operações de cambio; e (v) operações com títulos e valores mobiliários. Alias, note-se
que, apos tratar de tais rubricas, o modelo refere que são integrantes das ‘outras receitas
operacionais’ as receitas de prestação de serviços e as remunerações provenientes de
tarifas bancarias”
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-015.025 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721093/2012-17

2.8.3. Some-se ao antedito, a cláusula terceira do Estatuto Social da Recorrida
que dispõe ser objeto social desta “a prática de todas as atividades e operações ativas, passivas
e acessórias permitidas em lei e inerentes aos bancos múltiplos com as carteiras autorizadas
(comercial e de investimento)”.
2.8.4. Por fim, e o que parece definitivo, a Recorrida, já nos idos de 1997
participava da CBLC, participação que lhe dava direito exclusivo (exclusividade no sentido de
ser garantido apenas àquelas pessoas que possuíam tal participação) de acesso às operações de
liquidação e custódia de ações. Logo, a Recorrida teve, tinha e continua a ter como atividade
típica a corretagem de ações.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Especial e a
ele dou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 771
DF CARF MF
Original